Tribunal: TJDFT
Processo: 0740455-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740455-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALINE MONTEIRO DIAS PACIENTE: ALEXANDRE FERNANDES ONO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE FERNANDES ONO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que indeferiu a produção de determinadas provas requeridas pela Defesa (IDs 76475265 e 76475267). Na peça inicial (ID 76471906), a impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal. Informa que, em sede de resposta à acusação, a Defesa arrolou testemunhas e requereu a produção de diversas provas, tais como, perícia indireta e a oitiva de profissionais médicos que elaboraram laudos técnicos anexados aos autos. Assevera que o Magistrado de origem indeferiu grande parte dos pedidos da Defesa, com os seguintes fundamentos: a) a utilização do laudo médico particular dependeria de prévia autorização da vítima, em razão de dados sensíveis; b) a oitiva dos profissionais médicos que elaboraram os laudos seria impertinente, pois não presenciaram os fatos; c) a oitiva de testemunhas da defesa foi rejeitada sob o argumento de que não presenciaram os fatos; d) indeferiu, ainda, a realização de exame de corpo de delito indireto relativo ao paciente, sob alegação de que não foram apresentados quesitos pela defesa no momento oportuno. Acrescenta que, opostos embargos de declaração pela Defesa, o indeferimento das provas foi mantido. Alega que o indeferimento de provas pertinentes e essenciais à Defesa do acusado configura cerceamento de defesa, passível de correção pela via do Habeas Corpus, pois, além de não haver recurso específico para impugnar a indigitada decisão, a manutenção do decisum representa constrangimento ilegal que afeta diretamente a liberdade de locomoção do paciente. Aponta a ocorrência de ilegalidade em condicionar o exercício do contraditório à vontade da outra parte, notadamente em razão de os documentos estarem juntados nos autos de ação penal pública e sem restrição de acesso. Sustenta, também, a violação à paridade de armas, pois o Juízo de origem estaria conferindo tratamento desigual às partes. Salienta que A oitiva de médicos e peritos é crucial para esclarecer pontos técnicos dos laudos, que não podem ser supridos pela simples leitura dos documentos. Ressalta a relevância do depoimento da Delegada A. M. R. para esclarecimento das circunstâncias do registro da ocorrência e das retificações posteriores. Contesta, ainda, o indeferimento do exame indireto das lesões do paciente, sob a alegação de que não foram apresentados quesitos pela Defesa (preclusão), já que o Ministério Público também não apresentou quesitos ao requerer exame indireto da vítima. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinar a imediata suspensão ação penal no 0711397-46.2024.8.07.0020, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, inclusive da audiência designada para o dia 24/9/2024, às 14h, até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para anular a decisão que indeferiu a produção de provas requeridas pela defesa do paciente. Brevemente relatados, decido. O habeas corpus é manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, a impetrante se insurge contra o indeferimento de provas requeridas pela Defesa do paciente e alega cerceamento de defesa. Contudo, compulsando os autos originários, verifica-se que o paciente se encontra em liberdade e que a ação penal proposta contra ele está pendente de instrução, com audiência de instrução e julgamento designada para 24/9/2025. Logo, diante da inexistência de ameaça real, concreta e iminente ao direito de ir e vir do paciente, constata-se a inadequação da via eleita. Frise-se que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou reclamação, meio próprio previsto no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça para a correção de erro de procedimento que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL E OITIVA DE PERITO OFICIAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIA INADEQUADA PARA REEXAME PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em razão do indeferimento do pedido de nomeação de perito judicial para colher a arcada dentária do paciente e responder a quesitos da defesa, bem como da oitiva do perito oficial que confeccionou o laudo de exame de corpo de delito II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de nomeação de perito judicial e oitiva do perito oficial configura cerceamento de defesa a ensejar o trancamento da ação penal; (ii) estabelecer se é possível, na via estreita do habeas corpus, reavaliar elementos probatórios ou determinar a produção de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. 1. A autoridade coatora fundamenta que o laudo foi elaborado por peritos oficiais da Polícia Civil do Distrito Federal, o que afasta a necessidade de nova perícia ou esclarecimentos técnicos em sede de habeas corpus, por se tratar de documento produzido segundo os ditames legais. 2. 2. O habeas corpus tem cabimento quando demonstrada ilegalidade manifesta que afete diretamente a liberdade de locomoção do paciente, sendo inadequado para a valoração de prova. 3. O indeferimento de produção de provas pelo juízo de origem, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, insere-se no juízo de conveniência do magistrado, destinatário da prova, desde que fundamentado, como ocorre no caso em análise. 4. Inexistente, até o momento, demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP, não havendo nulidade a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para análise de alegado cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de produção de prova, quando não evidenciado prejuízo concreto à liberdade de locomoção do paciente, além de não ser cabível como sucedâneo recursal. 2. A nomeação de perito judicial ou a oitiva de perito oficial pode ser indeferida pelo magistrado, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, desde que mediante decisão fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 159, caput, §§1o e 3o; 400, §1o; 563; 647. (Acórdão 2003987, 0713894-59.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025) (g.n.) HABEAS CORPUS. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SEGUNDA FASE. RÉU SOLTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS FORMULADO NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. VIA INADEQUADA. PERTINÊNCIA DAS PROVAS NÃO ESCLARECIDA. ANÁLISE INCABÍVEL NESTA VIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade do direito de ir e vir do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. 2. Notoriamente, é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que o magistrado julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. 4. Não apontando a defesa a relevância da prova requerida, o exame de sua pertinência exige incursão no arcabouço fático-probatório que é incabível na via eleita. 5. Ainda que na fase do art. 422 do CPP seja permitida a produção de provas, compete à defesa demonstrar a utilidade da prova requerida, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa sem demonstração do prejuízo sofrido, conforme art. 563 do mesmo diploma. 6. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1761664, 0739850-48.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 29/09/2023) (g.n.) Não bastasse isso, é consabido que o juiz pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado. No caso em apreço, ao contrário do que aduz a impetrante, o Magistrado de origem apresentou fundamentação clara e concreta para o indeferimento parcial das provas requeridas pela Defesa. Veja-se (ID 249242324, do processo de origem): Acusado denunciado pela prática do delito descrito no art. 129, § 13 e art. 147, todos do CP. Diante das teses divergentes e dos documentos juntados, há a necessidade da instrução para a avaliação do mérito da demanda. Defiro a prova testemunhal do MP. Em relação ao documento apresentado pela defesa ID 249211884, verifica-se tratar de um laudo particular feito a partir de laudos médicos da vítima. As informações sobre a saúde das pessoas são protegidas pelo direito constitucional à privacidade e intimidade. Ademais, os dados sensíveis da vítima são também protegidos pelas normas da LGPD. Para que seja aceito tal documento, e ainda a oitiva do médico que elaborou o laudo, há a necessidade da concordância da vítima, não só pelos fundamentos acima como também do disposto no art. 206, CPP. Ademais, verifica-se que o médico que elaborou o laudo sequer presenciou os fatos indicados na denúncia. Sua oitiva, portanto, é considerada prova impertinente. Do mesmo modo, a oitiva da médica R. S., a qual elaborou o laudo particular ID 249211879, e da perita oficial K. M. V. ID 247447822, é impertinente, pois elas não presenciaram os fatos. Ressalta-se que a oitiva de médicos que elaboram laudos particulares é inócua e impertinente, pois as informações médicas já constam em tais documentos. O valor a ser dado a tais laudos, em confronto com os laudos oficiais, será feito somente após a instrução e em cotejo com demais provas. Ademais, a oitiva de perito oficial se faz de acordo com o art. 400, § 2o, CPP e a defesa não trouxe em sua peça os esclarecimentos que deseja do perito. A oitiva da dra. Delegada de Polícia A. M. R. também se mostra impertinente, pois não presenciou os fatos e apenas deu início ao IP com as ordens de praxe, não havendo no IP qualquer ato instrutório ou diligência praticado pessoalmente por ela. O exame de corpo de delito indireto no laudo ID 227160294, referente às lesões apresentadas pelo acusado, poderia contribuir para elucidação dos fatos diante das teses divergentes. Contudo, em análise ao laudo particular, verifica-se que ele já veio pronto, com as respostas aos quesitos indicados pela defesa por ocasião da sua feitura. Apesar do laudo vir acompanhado de fotos, a defesa não fez constar em sua peça os quesitos necessários à realização do exame de corpo de delito indireto e, assim, fica preclusa a oportunidade para tanto. A lista de visitantes solicitada pela defesa em sua resposta à acusação, neste momento, se mostra sem qualquer justificativa e, assim, prova impertinente. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/09/2026 às 14h, formato TELEPRESENCIAL. Diante de todo o exposto, defiro a oitiva das seguintes testemunhas: Testemunhas do MP: - R. C. R. S., vítima (ID 198834403); - N. L. R. S., testemunha (ID 214463882); - L. R. R. S., testemunha (ID 214463883). Testemunhas da defesa: - R. F. O.; - I. S. - N. L. R. S. - L. R. R. S. A testemunha I. S. somente será ouvida se comparecer espontaneamente à audiência, haja vista que não foi indicado endereço/telefone para intimação. Indefiro a oitiva das demais testemunhas da defesa. Indefiro o exame de corpo de delito indireto do acusado. A vítima deve, no prazo de 5 dias, dizer se autoriza o uso do documento ID 249211884. Junte-se cópia da presente decisão na queixa crime n.o 0722627-85.2024.8.07.0020 para fins de designação de audiência. Considerando a alegação de que o imóvel onde se encontra a vítima é de propriedade exclusiva do acusado, que em tese um imóvel de propriedade exclusiva de uma parte não pode ser utilizada por outra por tempo juridicamente longo, e considerando a data para a qual foi designada a audiência, concedo o prazo sucessivo de 5 dias para o acusado, vítima e MP se manifestem sobre tal questão. Intimem-se a vítima, defesa do acusado e o MP da presente decisão. Posteriormente, em sede de decisão dos embargos de declaração, o Juízo originário assim se manifestou (ID 250431237, do processo de origem): Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRE FERNANDES ONO visando sanar supostas omissões e contradições na Decisão de ID 249242324 (ID 249914158). A vítima se manifestou pela rejeição da utilização do laudo pelo réu (ID 250184349), bem como requereu a oitiva de testemunha. Instado a se manifestar, o MP se manifestou pela rejeição dos embargos (ID 250291251). É o relatório. Decido. Os embargos opostos são tempestivos. O Embargante aduz, em síntese, que a Decisão atacada foi contraditória e omissa ao não permitir a utilização de laudo de ID 249211884 sem autorização da vítima, que foi omissa ao indeferir testemunhas arroladas pela Defesa e ao admitir as testemunhas arroladas pela acusação, assim como houve contradição no indeferimento do pleito de juntada do laudo de exame de corpo de delito indireto do réu ante o deferimento do pleito do MP de elaboração do laudo de exame de corpo de delito indireto da vítima. O pleito do Embargante não deve prosperar. Em relação ao indeferimento do laudo particular apresentado, bem como da oitiva do médico Y. W., a Decisão atacada fundamenta expressamente as razões do indeferimento, razão pela qual não é omissa. A Decisão atacada também não é contraditória. A Decisão justifica a condição de necessidade de concordância da vítima na proteção constitucional à privacidade e intimidade, bem como são protegidos pelas normas da LGPD. O fato de documento sigiloso juntado em ação penal que, por qualquer que seja o motivo, esteja sem cadastro de sigilo, não modifica a natureza sigilosa do documento. No mais, a juntada dos documentos médicos da vítima pela autoridade policial se deu na forma regular em fase inquisitorial. Em relação à alegada contradição quanto ao deferimento da oitiva das testemunhas pela acusação e o indeferimento da oitiva da médica R. S., que elaborou laudo particular, e da perita oficial K. M., verifica-se que a Decisão não foi contraditória, pois expressa ao afirmar que a oitiva de peritos será realizada na forma do art. 400, § 2o, do CPP, sendo que a Defesa não apresentou quesitos. Em relação às testemunhas do MP, ressalta-se que são familiares da vítima, faziam parte da convivência do casal e conforme as declarações constantes no IP, afirmam que presenciaram os fatos. Daí a pertinência na oitiva delas. A Decisão também afirma que as peritas não presenciaram os fatos, sendo impertinentes seus depoimentos, ou seja, os questionamentos em audiência somente se restringirão às perícias realizadas, questionamento esse que deve ser realizado na forma do art. 400, § 2o, do CPP e cujas informações já constam nos documentos juntados aos autos. Desse modo, não há omissão ou contradição no indeferimento do pleito defensivo de juntada do laudo particular aos autos. Quanto à alegada contradição no indeferimento da juntada do laudo de exame de corpo de delito indireto do réu, também não vislumbro contradição. Verifica-se da Decisão que o indeferimento se deu em razão da preclusão, uma vez que a Defesa não fez constar na Resposta à Acusação os quesitos necessários à realização do exame de corpo de delito indireto requerido. Por todo o explanado, não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na Decisão atacada. Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, nego provimento, mantendo a íntegra da Decisão de ID 249242324. Quanto ao pleito da vítima para oitiva de testemunha, verifica-se que precluiu o momento para as partes apresentarem rol de testemunhas. Destaca-se que se a testemunha comparecer à audiência designada, independentemente de intimação, poderá o magistrado que presidir o ato analisar a pertinência ou não de sua oitiva como testemunha do juízo. Diante do exposto, indefiro o pleito da vítima para a oitiva de E. J. S., ante a preclusão. Intimem-se. Com efeito, verifica-se que o indeferimento das provas consideradas irrelevantes ou impertinentes foi devidamente fundamentado e esclarecido, não havendo patente ilegalidade a justificar a concessão de ordem ex officio (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). Saliente-se que, encerrada a instrução probatória, acaso reste condenado, a Defesa do paciente, se entender conveniente, poderá suscitar a tese de cerceamento de defesa em sede de recurso de apelação, oportunidade em que o Tribunal de Justiça procederá à análise aprofundada do conjunto probatório, tendo em vista o amplo efeito devolutivo do recurso criminal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator